Tribunal: TJDFT
Processo: 0004477-80.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004477-80.2017.8.07.0008 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA DA PAZ PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIDROCEFALIA. IMPLANTE DE DVP. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS. ASTREINTES. 1. A hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação e submissão da demandante a cirurgia de implante de Derivação Ventrículo-Peritoneal-DVP com válvula programável, em virtude de diagnóstico de “hidrocefalia de ventrículos laterais e III ventrículo”, bem como a possibilidade de compensação pelos eventuais danos morais experimentados pela interessada. 2. Constatado que o tratamento indicado era recomendável e apropriado para o quadro de saúde da autora e que sua submissão a cirurgia de implante de Derivação Ventrículo-Peritoneal-DVP com válvula programável, em caráter emergencial, configurava condição fundamental para a promoção de sua saúde, não pode ser admitida a negativa ao tratamento aludido. 3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação do serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos de urgência e emergência. 3.1. Assim, diante de situações graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. 4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial da parte, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados pela demandante. 5. A multa por descumprimento da obrigação fixada em decisão liminar não pode ser exigida durante a pendência de decisão a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 537, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, e 884, do Código Civil, insurgindo-se quanto ao valor fixado a título de multa (astreintes); b) artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, defendendo a indevida condenação por danos morais. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 26375530). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 537, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, 927 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil. A respeito, constato que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021. Nesse sentido, vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. 2. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1640198/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/4/2021). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 26375530). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005